Tribunal: TJBA
Processo: 8053004-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053004-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO ROBERTO DE CASTRO Advogado(s): CAMILA CRISTINA DE CERQUEIRA FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MARINHEIRO DE CONVÉS. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE POLPA DIGITAL DO 3º, 4º E 5º QUIRODÁCTILOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELO NEXO CAUSAL, PORÉM SEM INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS (NR-17) DE CARÁTER PREVENTIVO QUE NÃO CONFIGURAM LIMITAÇÃO FUNCIONAL. PROVA EMPRESTADA TRABALHISTA AFASTADA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO (CPC, ART. 372) E, DE TODO MODO, SEM DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO NAS TAREFAS HABITUAIS (MANEJO DE CABOS, AMARRAÇÃO, DESAMARRAÇÃO, TRABALHO DE CONVÉS). ART. 86 DA LEI 8.213/1991. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA QUE IMPORTE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente. A controvérsia recursal centra-se na alegação do autor de redução permanente da capacidade laboral em razão de amputação traumática de polpas digitais de três dedos. A sentença fundamentou-se no laudo pericial judicial, que reconheceu o nexo causal, mas afastou a existência de incapacidade ou limitação funcional, bem como na inviabilidade de utilização de prova emprestada produzida na Justiça do Trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho – amputação parcial das polpas digitais – implicam redução da capacidade para o trabalho habitual, a justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991; e (ii) analisar a possibilidade de utilização de prova emprestada oriunda de processo trabalhista no qual o INSS não figurou como parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A concessão de benefício acidentário exige o preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 8.213/1991. O auxílio-acidente pressupõe a existência de lesão consolidada que reduza, de forma definitiva, a capacidade para o trabalho habitual (art. 86). 4. No caso, o laudo pericial judicial concluiu que a autora se encontra apta para o exercício de suas atividades habituais, inexistindo incapacidade permanente ou redução funcional significativa. As restrições apontadas limitam-se a orientações ergonômicas de caráter preventivo, que não configuram incapacidade laborativa. 5. Quanto à prova emprestada oriunda da ação trabalhista nº 0000866-37.2023.5.05.0034, a sentença corretamente afastou sua utilização. O art. 372 do CPC admite o uso de prova produzida em outro processo apenas quando observado o contraditório, o que não ocorreu no caso, pois o INSS não figurou como parte naquela demanda. 6. O próprio laudo pericial trabalhista não reconheceu limitação relacionada às atividades desenvolvidas pelo autor. Consta expressamente que o segurado apresentava apenas “limitação para atividades que demandem manipulação de peças de tamanho reduzido”, restrição inexistente nas tarefas habituais de marinheiro, que envolvem manuseio de cabos, amarração, desamarração e serviços de convés. 7. Ainda que admitida como elemento complementar, tal prova não é suficiente para infirmar as conclusões da perícia judicial, que, produzida sob contraditório, possui maior força probatória e presunção de imparcialidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “Em ação acidentária, ausente a comprovação de incapacidade laborativa ou de redução permanente da capacidade funcional decorrente de acidente de trabalho, é indevido o benefício acidentário, na modalidade de auxílio-acidente. As recomendações ergonômicas de caráter preventivo não configuram incapacidade laborativa nem justificam a concessão do benefício. A prova emprestada somente possui validade quando produzida sob contraditório e com participação das partes, sendo inadmissível quando o INSS não integrou a relação processual de origem. O laudo pericial judicial, elaborado por perito imparcial nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório, prevalece sobre outros documentos ou laudos unilaterais, constituindo prova técnica preponderante para o deslinde das ações acidentárias.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 42, art. 86, art. 129, parágrafo único; CPC, art. 156, art. 372, art. 487, I, art. 1.026, §2º c/c art. 80; NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA – Apelação nº 8003141-09.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 01/08/2025; TJ-BA – Apelação nº 8094814-15.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 05/09/2024; TJ-BA – Apelação nº 8047747-25.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 01/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8053004-89.2023.8.05.0001, originado do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, em que é Apelante PAULO ROBERTO DE CASTRO e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, restando mantido o decisum guerreado, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04